Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719799-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME AGRAVADO: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703783-35.2020.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor de PROFLORA S/A – FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO E OUTRO, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “O pedido de liminar pressupõe que os motivos que determinaram o impedimento à execução integral do objeto do contrato entre a autora e a ré devam ser imputados exclusivamente a esta, o que é tema que exigirá a ponderação pelo contraditório e melhor comprovação ao longo do procedimento. Até a coleta de maiores elementos de convicção, afigura-se um tanto açodado atribuir à ré a responsabilidade pelo prejuízo que, ao menos numa primeira visada, afigura-se mais apropriadamente decorrência da álea do negócio que de conduta propriamente imputável à contratante. Logo, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão. Ademais, o deferimento da liminar implicaria, na prática, exaurimento integral do objeto da lide, estabelecendo periculum in mora invertido, na medida em que não se pode reputar a caução representada por maquinário usado e de duvidosa utilidade e liquidez para a ré como equivalente ao dinheiro que se pretende liberar em prol da autora. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Estando a pessoa jurídica indicada para o polo passivo em liquidação, reputo necessária a integração de seu sucessor em direitos e obrigações, o Distrito Federal, à relação processual. Inclua-se, pois, o Distrito Federal na relação processual. Comunique-se à Distribuição. Dispenso a audiência de autocomposição, posto que os interesses jurídicos em pauta, relacionados ao patrimônio público, são indisponíveis. Citem-se os réus, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Discorre a Agravante acerca da relação jurídica de direito material havida entre as partes. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, diversamente do que asseverado pelo Juiz a quo, não “se trata o contrato em tela de contrato aleatório ou que previa risco à contratante, ora agravante. O que se tem in casu é um contrato de exploração de maciços florestais no qual a agravada expressou deter as licenças e autorizações necessárias ao corte” (Num. 17224838 - Pág. 14). Afirma que não há periculum in mora inverso, uma vez que foi ofertada caução idônea. Invoca a cláusula 6.2.1 do contrato e o art. 317 do Código Civil para concluir que “a ausência de licenças e autorizações necessárias, aliados aos fatos supervenientes imprevisíveis, importaram na desproporção entre o valor real da prestação a ser devida à Proflora” (Num. 17224838 - Pág. 15). Argumenta que se aplica “ao caso em tela o princípio da exceção do contrato não cumprido, sendo que em não tendo a agravada viabilizado a exploração dos maciços florestais, por meio de obtenção de licenças e autorizações para tanto, não há que se falar em necessidade compulsória de pagamento do valor mínimo em decorrência da sua não exploração” (Num. 17224838 - Pág. 16). Sustenta a Agravante que, “in casu seria devido o valor pago a maior caso a agravada tivesse desde o início e no decorrer do contrato viabilizado a exploração dos maciços florestais pela obtenção das licenças e autorizações necessárias. Contudo, por não ter assim procedido, cabe à agravada realizar a restituição dos valores arcados à maior do que o efetivamente explorado, sob pena de enriquecimento ilícito” (Num. 17224838 - Pág. 18). Assevera que não restituir os valores pagos a maior “também se mostra totalmente contrário aos princípios da boa-fé dos contratos e vedação do venire contra factum proprium, bem como malfere os termos do inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, por não manter as condições efetivas do que se propôs expressamente quando da assinatura dos contratos de compra e venda” (Num. 17224838 - Pág. 18). Diz que a conduta da Agravada configura abuso de poder e desvio de finalidade, uma vez que “realiza uma venda de maciços florestais com prazo determinado para a sua exploração, porém não cumpre com seus deveres contratuais de obter as licenças e autorizações necessárias para tanto e pretende exigir o valor mínimo a despeito de não terem implementado as suas obrigações contratuais” (Num. 17224838 - Pág. 20). Conclui a Agravante que a restituição dos valores pagos a maior é medida impositiva, já que a Agravada não obteve as licenças e autorizações necessárias para a exploração dos maciços florestais adquiridos. Discorre acerca dos procedimentos administrativos e da interpretação da cláusula 6.2.1 do contrato. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que “o periculum in mora salta aos olhos ante a pandemia decorrente do COVID-19, denominada corona vírus, que impactou severamente a atividade empresarial exercida pela agravante, comprometendo o seu fluxo de caixa ante a paralisação quase total dos fornecimento de seus produtos aos seus clientes.” (Num. 17224838 - Pág. 27). Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada “para que seja determinado à agravada que restitua, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) à agravante o valor de R$ 617.926,74 (seiscentos e dezessete mil novecentos e vinte e sei reais e setenta e quatro centavos), sob pena de multa diária a ser estipulada por este d. Juízo, a qual se sugere seja no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ante a urgência da medida, a ser efetivada mediante depósito na conta da autora, indicada no tópico V.” (Num. 17224838 - Pág. 30/31). Subsidiariamente, defende a designação de audiência de justificação e a substituição ou majoração da caução. Preparo regular (Num. 17224839 e 17224841). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703783-35.2020.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor de PROFLORA S/A – FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO E OUTRO, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que “o periculum in mora salta aos olhos ante a pandemia decorrente do COVID-19, denominada corona vírus, que impactou severamente a atividade empresarial exercida pela agravante, comprometendo o seu fluxo de caixa ante a paralisação quase total dos fornecimento de seus produtos aos seus clientes.” (Num. 17224838 - Pág. 27), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 01 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador